Tribunal: TJSP
Processo: 2265195-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPRESCINDÍVEL ALEGAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS, SOBRETUDO QUANDO SE APLICA A TEORIA MAIOR. POSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Imprescindível alegação e comprovação dos requisitos legais, sobretudo quando se aplica ao caso a

Ementa:

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPRESCINDÍVEL ALEGAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS, SOBRETUDO QUANDO SE APLICA A TEORIA MAIOR. POSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Imprescindível alegação e comprovação dos requisitos legais, sobretudo quando se aplica ao caso a regra geral do art. 50, CC. Teoria maior.
Insuficiência de eventual inatividade da empresa. Há indícios de confusão patrimonial, mas é imperiosa a demonstração no incidente, cabendo, inclusive e se o caso, a redistribuição do ônus da prova.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265195-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante FÁBIO
CHICARELLI DANTAS, são agravados SWRR COMERCIAL LTDA, ANTONIO
MARCIO CUNHA NACIF e ANA BARBARA DE ANDRADE NACIF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265195-50.2019.8.26.0000 -Voto no 15.031
2
Agravo de Instrumento no 2265195-50.2019.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto (2a Vara Cível)
Agravante: Fábio Chicarelli Dantas
Agravados: Swrr Comercial Ltda e outros
Voto no 15.031
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
IMPRESCINDÍVEL
ALEGAÇÃO
E
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS,
SOBRETUDO QUANDO SE APLICA A TEORIA
MAIOR. POSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO
ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Imprescindível alegação e
comprovação dos requisitos legais, sobretudo quando se
aplica ao caso a regra geral do art. 50, CC. Teoria maior.
Insuficiência de eventual inatividade da empresa. Há
indícios de confusão patrimonial, mas é imperiosa a
demonstração no incidente, cabendo, inclusive e se o caso,
a redistribuição do ônus da prova.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica que
rejeitou o pedido do agravante. Alegou o recorrente, em síntese, que os sócios
da agravada são contumazes na prática de fraude; que houve o encerramento
irregular das atividades; que pelas diligências realizadas não foram
encontrados bens a satisfazer a dívida; que os sócios possuem patrimônio; e
que procede sua pretensão recursal.
Deferido o efeito suspensivo, os agravados apresentaram
resposta na qual alegaram que não deve ser modificada a decisão impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265195-50.2019.8.26.0000 -Voto no 15.031
3
É o relatório.
A fase de cumprimento de sentença do pedido
indenizatório promovido pelo agravante data de 2017, mas nenhum bem foi
localizado para satisfação do crédito. Diversas foram as tentativas de
localização de bens e ativos sociais, com o fim de saldar a pendência, mas
tudo se mostrou infrutífero.
Tudo está a indicar, ademais, que a devedora está inativa,
apesar de não ter sido providenciada a regular anotação junto à perante a
Junta Comercial e aos demais órgãos administrativos respectivos.
O credor pediu a instauração, assim, do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da coagravante, mas seu pedido foi
rejeitado liminarmente.
Positivada no ordenamento brasileiro por meio do
Código de Defesa do Consumidor, Leis Ambiental e Antitruste e, finalmente,
no artigo 50 do Código Civil, a teoria da desconsideração da personalidade
jurídica ganhou contornos a partir de posição sedimentada pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça sobre sua aplicação.
No julgamento do REsp n. 279.273/SP, de relatoria da
Ministra Nancy Andrighi, em 29 de março de 2004, aquele Tribunal Superior
deliberou:
“(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265195-50.2019.8.26.0000 -Voto no 15.031
4
- A teoria maior da desconsideração, regra
geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser
aplicada com a mera demonstração de estar a
pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de
suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova
de insolvência, ou a demonstração de desvio de
finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou
a demonstração de confusão patrimonial (teoria
objetiva da desconsideração).
- A teoria menor da desconsideração, acolhida
em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente
no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental,
incide com a mera prova de insolvência da pessoa
jurídica para o pagamento de suas obrigações,
independentemente da existência de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial.
- Para a teoria menor, o risco empresarial
normal às atividades econômicas não pode ser
suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa
jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores
desta, ainda que estes demonstrem conduta
administrativa proba, isto é, mesmo que não exista
qualquer prova capaz de identificar conduta
culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou
administradores da pessoa jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265195-50.2019.8.26.0000 -Voto no 15.031
5
-
A
aplicação
da
teoria
menor
da
desconsideração às relações de consumo está
calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28, do
CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não
se subordina à demonstração dos requisitos
previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à
prova de causar, a mera existência da pessoa
jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores”
Tem-se,
assim,
que
a
fundamentação
para
a
desconsideração da personalidade jurídica direciona o julgador na análise dos
requisitos para sua aplicação e alcance, gerando a aplicação de uma das
teorias referidas e, nessa linha, no caso dos autos evidenciou-se o emprego do
quanto estatuído no artigo 50 do Código Civil, no qual está esculpida a regra
geral, como denominado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Não tratou a hipótese, assim, de relação de consumo ou
de dano ambiental, mas de demanda indenizatória, de maneira que a
desconsideração da personalidade jurídica depende da comprovação pela
parte reclamante de que houve abuso da personalidade jurídica pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, aplicando-se a teoria maior.
Nessa linha, nas razões do incidente promovido, alegou o
agravante que os sócios da devedora são contumazes na prática da fraude, já
que constituem e abandonam empresas sem liquidá-las regularmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265195-50.2019.8.26.0000 -Voto no 15.031
6
sobretudo seus passivos.
Afirmou também o credor: “Dessume-se então das
provas constantes dos autos, que a empresa Executada fora utilizada e
dissolvida, fundida com outra, incorporada, inativada, de forma irregular e
ilegal, encerrando suas atividades em detrimento às disposições legais
supracitadas, inclusive estatutárias, haja vista, que não fora procedida
qualquer baixa junto aos órgãos competentes, tampouco, se deu a liquidação
de seus haveres e obrigações, como está a demonstrar a presente Execução,
além de não deixar quaisquer bens para garantia e liquidação de suas
dívidas” (fls. 21).
A conjugação de tais argumentos com o quanto disposto
no art. 369, do atual Código de Processo Civil, que repetiu na essência o
Codex revogado de 1.973 ao dispor que As partes têm o direito de
empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos,
ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos
fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na
convicção do juiz, leva à inexorável conclusão de que ao agravante deva ser
conferida a possibilidade de comprovar as alegações que levantou no
incidente instaurado.
Veja-se, na linha do quanto deliberado: “Esta Corte
Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a irregularidade no
encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa
suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do
artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265195-50.2019.8.26.0000 -Voto no 15.031
7
extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio
de finalidade institucional ou confusão patrimonial)” (REsp n. AgInt nos
EAREsp 960926/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.08.2017).
Assim, é de se revogar a decisão impugnada para que seja
aberta a competente fase probatória, a fim de que o agravante, em princípio,
comprove o quanto alegado para justificar o pedido de desconsideração, ou
seja, a fraude perpetrada pelos sócios.
Anoto, por oportuno, que poderá ser redistribuído o ônus
da prova se e quando presentes as hipóteses legais, como autoriza o novel art.
373, §1o, do Código de Processo Civil: Nos casos previstos em lei ou diante
de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior
facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir
o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se
desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
Daniel Amorim Assumpção Neves, em comentário sobre
referido dispositivo, explica que “A partir da previsão do §1o do art. 373 no
Novo CPC, a inversão judicial, que ocorre por meio de prolação de uma
decisão judicial, que será fruto da análise do preenchimento dos requisitos
legais, passou a ser a regra geral do Direito, de forma que em toda relação
jurídica de direito material levada a juízo será possível essa inversão em
aplicação da teoria, agora consagrada legislativamente, da distribuição
dinâmica do ônus da prova” (Novo CPC Comentado, Ed. JusPodivm, 3a ed.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265195-50.2019.8.26.0000 -Voto no 15.031
8
2018, p. 7021).
A questão, todavia, deverá ser objeto de oportuna
apreciação pelo D. Juízo que preside a causa.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para revogar a decisão impugnada, nos termos explicitados.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR